Tribunal: TJDFT
Processo: 0744172-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744172-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS EVANGELISTA DE ANDRADE JÚNIOR RECORRIDO: COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI - CHP, CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DISPOSIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. OFERECIMENTO. VONTADE PRÓPRIA. DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. INOPONIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, embora a Lei 8.009/90 vise proteger o imóvel da entidade familiar, não proíbe a disposição do bem pelo seu proprietário. 3. Nos contratos de empréstimo bancário, celebrados na forma da Lei 9.514/91, quando a própria parte oferece o bem em garantia, é inoponível ao credor fiduciário a tese da impenhorabilidade de bem de família. 4. Ausente qualquer dos requisitos necessários para a concessão da medida, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, asseverando ser descabida a disposição do bem imóvel, tendo em vista o caráter de bem de família deste e de sua consequente impenhorabilidade. Pede a atribuição de efeito suspensivo e requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada BRUNA MARIA SOARES KOPP, OAB/DF 57.894. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, pois o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, a saber: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o bem de família legal, previsto na Lei no 8.009/90, não gera inalienabilidade, possibilitando a sua disposição pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel do imóvel é transferida ao credor do empréstimo como garantia do adimplemento da obrigação principal assumida pelo devedor" (EREsp 1.559.370/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 6/6/2023). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.987.440/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, verifique-se que no ID 70980621 consta decisão em que, reconhecendo a ausência dos requisitos para tanto, indeferi o aludido pedido. Ratifico a referida decisão por seus próprios fundamentos. Por fim, defiro o requerimento de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012